Tribunal: TCU
Processo: 022.884/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Hailton César Sousa Silva e Uberlan Rodrigues Oliveira contra o Acórdão 2474/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Hailton César Sousa Silva e Uberlan Rodrigues Oliveira contra o Acórdão 2474/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenando-os ao pagamento das quantias especificadas e aplicando-lhes multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 33, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar aos recorrentes e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.